Tribunal: TJMT
Processo: 1009230-42.2018.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1009230-42.2018.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Honorários Advocatícios]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVANTE), OLGA SALES PINZAN - CPF: 544.123.078-91 (AGRAVADO), FERNANDO ARENALES FRANCO - CPF: 062.021.038-92 (ADVOGADO), ENIO PINZAN - CPF: 045.263.331-15 (TERCEIRO INTERESSADO), HELDER MIGUEL FERREIRA - CPF: 445.068.056-15 (TERCEIRO INTERESSADO), LIVIO SERGIO GUARDA - CPF: 323.150.316-72 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIZ YASUHIRO SATO - CPF: 780.099.108-30 (TERCEIRO INTERESSADO), OLIVEIRA SILVA - TAXI AEREO LTDA - CNPJ: 01.989.231/0002-13 (TERCEIRO INTERESSADO), RICARDO JOSE DE OLIVEIRA FILHO - CPF: 266.393.658-80 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À unanimidade desproveu o recurso

E M E N T A

EMENTA

TRIBUTÁRIO — AGRAVO DE INSTRUMENTO —

EXECUÇÃO FISCAL — ACOLHIMENTO DE EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE — ILEGITIMIDADE — EXTINÇÃO DO PROCESSO — HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS — CABIMENTO

— RECURSO NÃO PROVIDO.

Devida é a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios na hipótese de procedência da exceção de pré-executividade para declarar a ilegitimidade de sócio para figurar no polo passivo da execução fiscal.

Recurso não provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, interposto pelo
Estado de Mato Grosso
contra a decisão que, em ação de execução fiscal proposta contra
Oliveira Silva Táxi Aéreo Ltda, Olga Sales Pinzan, Ricardo José de Oliveira Filho, Ênio Pinzan, Luiz Yasuhiro Sato, Lívio Sérgio Guarda e Helder Miguel Ferreira
, acolheu a exceção de pré-executividade da agravada.

Assegura que, na hipótese de retificação da certidão de dívida ativa antes da prolação de decisão de Primeira Instância, incabível a condenação em honorários advocatícios, nos termos do artigo 26, da Lei no 6.830 de 22 de Setembro de 1980.

Requereu a suspensão da eficácia da decisão agravada (Id. 3007072).

Indeferido o efeito suspensivo (Id. 3201653, fls. 1 a 3 e Id. 3218421).

A agravada em contraminuta impugnou pontualmente todos os fundamentos do recurso de agravo de instrumento (Id. 3574706).

Desnecessária a intervenção da Procuradoria-Geral de Justiça, em face do que preconiza a Súmula no 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá, 27 de Fevereiro de 2019.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2020